Tribunal: TJSP
Processo: 1014827-24.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – 'ARIPIPRAZOL' ('Aristab') - AUTORA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE (CID 10 F20.0) - AÇÃO PROCEDENTE - Obrigação do Poder Público - Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal - Comprovação da necessidade do fármaco para tratamento da enfermidade e da incapacidade financeira para arcar com os custos - Sentença de procedência mantida -

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – 'ARIPIPRAZOL' ('Aristab') - AUTORA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE (CID 10 F20.0) - AÇÃO PROCEDENTE - Obrigação do Poder Público - Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal - Comprovação da necessidade do fármaco para tratamento da enfermidade e da incapacidade financeira para arcar com os custos - Sentença de procedência mantida - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pedido de redução dos honorários devidos pela Fazenda do Município - Impossibilidade - Aplicação do princípio da proporcionalidade - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014827-24.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é apelada
JANAYNA SILVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014827-24.2017.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.838 - rsaf
2
Voto no 34.838
Apelação Cível no 1014827-24.2017.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Apelada: JANAYNA SILVEIRA
JUIZ: Silvio José Pinheiro dos Santos
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
'ARIPIPRAZOL' ('Aristab') - AUTORA PORTADORA
DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE (CID 10 F20.0) -
AÇÃO PROCEDENTE - Obrigação do Poder Público -
Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da
Constituição Federal - Comprovação da necessidade do
fármaco para tratamento da enfermidade e da incapacidade
financeira para arcar com os custos - Sentença de
procedência mantida - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
Pedido de redução dos honorários devidos pela Fazenda do
Município - Impossibilidade - Aplicação do princípio da
proporcionalidade
-
Sentença
mantida
-
Recurso desprovido. Trata-se de recurso de apelação tempestivamente
interposto às fls. 154/162, pelo Município de São José dos Campos,
contra a r. sentença de fls. 116/120, cujo relatório se adota, a qual
julgou procedente a “Ação Ordinária com Pedido de Tutela de
Urgência”, objetivando o fornecimento de Aripiprazol (Aristab),
necessário ao tratamento de Esquizofrenia Paranoide (CID 10 F20.0),
que é portadora. A parte dispositiva do julgado está assim redigida:
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado para, confirmando a decisão que antecipou a
tutela, condenar as rés a fornecerem à parte autora o
medicamento ARIPIPRAZOL na dosagem e quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014827-24.2017.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.838 - rsaf
3
prescritas pelo médico que acompanha o tratamento. O
fornecimento deverá perdurar pelo tempo necessário ao
tratamento,devendo o autor, a cada 120 dias, apresentar
ao órgão dispensador prescrição atualizada que dê conta
da persistência da necessidade de fornecimento,
autorizada, em caso de falta da prescrição, a suspensão
da entrega. Ante o exposto, condeno o Município ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), cujo valor deverá ser atualizado da
data do ajuizamento desta ação, nos termos da tabela
IPCA-E, devidamente acrescido de juros moratórios a
partir do trânsito em julgado, conforme dispuser a Lei
11.960/2009. Deixo, porém, de condenar a FESP nos
honorários advocatícios à vista do disposto na Súmula no
421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. I.P.".
Inconformado, apela o Município de São José dos Campos,
sustentando a necessidade de se observar os medicamentos
padronizados pelo Sistema Único de Saúde para tratamento de
esquizofrenia paranoide. Acrescenta que, em sede de recurso repetitivo
(Resp. no 1657156/RJ) são necessários os requisitos cumulativos para
fornecimento do medicamento, e a parte autora recorre sem atender aos
requisitos estabelecidos no Tema 106.
Prossegue afirmando não estar comprovado nos autos a
hipossuficiência econômica familiar, nem ao menos comprovou renda
dos membros do núcleo familiar. E o relatório médico deverá ser
minucioso para fornecimento do fármaco. Pontua que o deferimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014827-24.2017.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.838 - rsaf
4
medicamento implicará no aumento dos prejuízos nos serviços públicos
municipais. Finalmente, postula a redução dos honorários advocatícios,
considerando ser ação de baixa complexidade, sem inovação de tese
jurídica.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Ante ao exposto, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso de
apelação para REFORMAR a sentença, pelos motivos acima destacados.” (fls.
161).
Recurso devidamente processado (fls. 173). Foram ofertadas
contrarrazões de apelação às fls. 165/172.
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação não
comporta provimento.
De início, extrai-se que a autora, é portadora de
Esquizofrenia Paranoide (CID: 10 F20.0), havendo indicação expressa
para uso do fármaco conforme prescrição médica (fls. 13). Referido
documento, subscrito por médica do Centro de Valorização da Vida
Francisca Júlia, prova a doença e a imprescindibilidade do tratamento
(14).
O parecer técnico emitido por profissional atuante junto ao
Fórum atesta que: “A médica psiquiatra da paciente, ora Autora, declara já ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014827-24.2017.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.838 - rsaf
5
experimentado diversas drogas no tratamento da mesma, e conclui que o
ARIPIPRAZOL é a melhor opção terapêutica para o controle da patologia por ela
apresentada. O medicamento em voga é autorizado pela ANVISA para tratamento
da Esquizofrenia, e está fundamentado para tal na literatura médica. Considerando
que o SUS fornece tratamento medicamentoso consagrado para o controle da
Esquizofrenia. Considerando o relato médico da utilização prévia de vários
medicamentos sem resposta terapêutica satisfatória e com a ocorrência de efeitos
colaterais importantes. Considerando ainda que o aludido medicamento não faz
parte dos protocolos e diretrizes estabelecidos pelo Ministério da Saúde para
tratamento da Esquizofrenia. Baseado no relato da médica assistente resta claro, a
meu ver, que há indicação de manter-se o uso do Aripiprazol na condução do caso
em tela. Ainda que o SUS forneça outras drogas antipsicóticas eficazes para o
controle da patologia em questão, não há como garantir que a substituição do atual
medicamento, que vem apresentando bons resultados, por qualquer outro, não vá
trazer prejuízo ao tratamento da paciente. A individualização do tratamento é muito
importante na boa prática clinica, especialmente na área psiquiátrica. Não fosse
verdade, poderia o médico ser substituído por um técnico treinado apenas para
seguir protocolos. É o parecer que submeto a V. Exa., smj.” (fls. 48/51).
Sem condições de arcar com os custos advindos da
aquisição, já que é beneficiária da justiça gratuita (fls. 20/21), ajuizou a
presente demanda para compelir o Poder Público a fornecer o
medicamento denominado ARIPIPRAZOL, necessário ao tratamento da
patologia que lhe aflige.
É de todo consabido que o direito à saúde é assegurado
pela Constituição Federal e não se limita apenas ao aspecto hospitalar,
mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da terapia e
respectivo remédio ao necessitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014827-24.2017.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.838 - rsaf
6
As normas constitucionais e legais, que tratam da
assistência à saúde da população, imputam às três esferas de governo,
União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, de forma
solidária, a obrigação de garantir o acesso à saúde, com todas as suas
implicações, e não apenas a um ou outro ente da Federação.
Dessa forma, cabe ao Município contemplar em seu
orçamento fiscal, verbas destinadas ao gasto com medicamentos e/ou
tratamentos, cujos preços extrapolam as possibilidades econômicas dos
contribuintes hipossuficientes, de modo que entraves burocráticos ou
quaisquer óbices orçamentários que venham a ser arguidos não devem
justificar o não cumprimento do dever constitucional de se preservar e
recuperar a saúde dos indivíduos, pois em se tratando de saúde, é dever
do Poder Público a cautela.
A responsabilidade em questão, encontra-se disposta no
artigo 196 da Constituição Federal:
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação”.
A propósito, é pacífica a jurisprudência nesta Egrégia
Seção de Direito Público no sentido de que “a ação para fornecimento de
medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
direito público interno.” (Enunciado 16 Reunião CADIP de 22.09.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014827-24.2017.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.838 - rsaf
7
Logo, se o Município não atender a tais direitos de forma
voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao cumprimento das
garantias fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o Princípio da
Inafastabilidade do controle jurisdicional a toda lesão ou ameaça a
direitos (artigo 5o, inciso XXXV, CF).
Nada alegado e demonstrado contra a idoneidade do
médico que firmou relatório sob o compromisso de sua profissão, não
há fundamento para negar ao paciente a assistência à saúde garantida na
Constituição Federal.
A jurisprudência já se posicionou no sentido de que não
pode o Estado negar o fornecimento gratuito de medicamentos
(produtos, serviços ou equipamentos indispensáveis ao tratamento),
mesmo quando não receitados por médico integrante do Sistema Único
de Saúde, verbis:
“(...) 2. Inadmissível o recurso extraordinário. A recusa
do Estado em proporcionar tratamento a pessoa
destituída de recursos financeiros coloca em risco a
saúde de paciente necessitado e representa desrespeito
ao disposto no art. 196 da Constituição Federal, que
estatui ser a saúde direito de todos e dever do Estado.
Essa regra constitucional tem por destinatários todos os
entes políticos que compõem a organização federativa do
Estado brasileiro. O acórdão impugnado decidiu em
estrita conformidade com a jurisprudência assentada da
Corte sobre o tema. Em caso análogo, decidiu a Segunda
Turma, no julgamento do RE no 271.286-AgR (Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014827-24.2017.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.838 - rsaf
8
CELSO DE MELLO, DJ 24.11.2000) nos termos desta
ementa:
'EMENTA:
PACIENTE
COM
HIV/AIDS
PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS
DIREITO À VIDA E À SAÚDE FORNECIMENTO
GRATUITO
DE
MEDICAMENTOS
DEVER
CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS.
5o, CAPUT, E 196) PRECEDENTES (STF) RECURSO
DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE
REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL
INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito
público subjetivo à saúde representa prerrogativa
jurídica indisponível assegurada à generalidade das
pessoas pela própria Constituição da República (art.
196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado,
por cuja integridade deve velar, de maneira responsável,
o Poder Público, a quem incumbe formular e
implementar políticas sociais e econômicas idôneas que
visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles
portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário
à assistência farmacêutica e médicohospitalar. - O
direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa
conseqüência constitucional indissociável do direito à
vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera
institucional de sua atuação no plano da organização
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir,
ainda
que
por
censurável
omissão,
em
grave
comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO
DA
NORMA
PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014827-24.2017.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.838 - rsaf
9
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política que tem por destinatários todos os entes políticos
que compõem, no plano institucional, a organização
federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em
promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o
Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por
um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao
que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A
PESSOAS CARENTES - O reconhecimento judicial da
validade jurídica de programas de distribuição gratuita
de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas
portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos
fundamentais da Constituição da República (arts. 5o,
caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance,
um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde
das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e
nada possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do
STF.” (No mesmo sentido, confiram-se: AI no 418.320,
Rel. Min. CARLOS VELLOSO; RE no 259.415, Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE; RE no 198.263, Rel. Min.
SYDNEY SANCHES; e RE no 242.859, Rel Min. ILMAR
GALVÃO.' 3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso
(arts. 21, § 1o, do RISTF, 38 da Lei no 8.038, de 28.5.90, e
557 do CPC).” (Decisão monocrática proferida no RE no
587.734/MG, relatado pelo Ministro CEZAR PELUSO,
publicada em 13.8.2012).
E sobre aludido fármaco, já se pronunciou este E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014827-24.2017.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.838 - rsaf
10
de Justiça:
APELAÇÃO
CÍVEL

Fornecimento
gratuito
de
medicamentos Quadro de transtorno psicótico severo
(CID 10 F20.0)
Aripiprazol 15mg. 1. Tutela
constitucional do direito à vida (artigos 5o, caput e 196 da
Constituição Federal)
Dever de prestar atendimento
integral à saúde Irrelevância dos fármacos e insumos
não
se
encontrarem
na
lista
dos
medicamentos
padronizados Violação ao princípio constitucional da
separação dos poderes não configurada. 2. Imposição de
astreintes em caso de não cumprimento de obrigação de
fazer Possibilidade Cominação de multa diária para
compelir
o
Poder
Público
ao
cumprimento
de
determinação judicial Precedentes desta E. Câmara. 3.
Honorários advocatícios
Autor patrocinado pela
Defensoria Pública Confusão entre credor e devedor
verificada, em relação à Fazenda do Estado. Recursos
voluntários e reexame necessário desprovidos.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1004419-08.2016.8.26.0577; Relator (a): Cristina Cotrofe;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
24/11/2016;
Data
de
Registro:
24/11/2016).
Apelação. Remessa Necessária. Obrigação de fazer.
Direito à saúde. Menor portador de Transtorno Opositor
Desafiador e Transtorno do Déficit de Atenção com
Hiperatividade.
Fornecimento
do
medicamento
"Aripiprazol
20
mg".
Pedido
inaugural
julgado
procedente. Irresignação do Município de Guararapes. 1.
Direito à saúde assegurado pela Constituição Federal,
cujas normas são complementadas pelo ECA e pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014827-24.2017.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.838 - rsaf
11
8.080/90. Direito à obtenção gratuita dos recursos
necessários ao tratamento, habilitação e reabilitação dos
enfermos. Dever correspectivo do Poder Público de
fornecê-los. 2. Processo sujeito à Tese Vinculante firmada
no julgamento do Tema 106 do E. STJ. Necessidade do
medicamento comprovada por meio de prescrição
subscrita pelo médico que acompanha o tratamento do
menor. Hipossuficiência para a aquisição de medicamento
de elevado custo demonstrada. Fármaco que possui
registro na Anvisa. 3. Teoria da reserva do possível que
não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde, que
se insere no âmbito do mínimo existencial. 4. Irrelevância
do fármaco Aripiprazol não estar inserido na lista de
medicamentos do SUS. Não inclusão no programa de
padronização que não obsta a sua disponibilização quando
imprescindível para o tratamento do menor. Menor que já
fez uso de vários medicamentos que integram a lista de
assistência farmacêutica do SUS, sem resposta terapêutica
satisfatória. 5. Remessa necessária e recurso de apelação
improvidos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006428-45.2019.8.26.0218; Relator (a): Daniela Maria
Cilento Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial;
Foro de Guararapes - 2a Vara; Data do Julgamento:
24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020).
Ato contínuo, passando-se à análise dos honorários
advocatícios, verifica-se que estes foram fixados em consonância com
os parâmetros definidos no artigo 85, do Código de Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014827-24.2017.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.838 - rsaf
12
(...).
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
(...);
Outrossim, esta Colenda Oitava Câmara de Direito
Público, em voto de relatoria do eminente Desembargador Ponte Neto,
quando do julgamento do Recurso de Apelação no
0028779-50.2008.8.26.0562, datado de 22 de abril p.p., o qual faz
referência à doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,
RT, 11a edição, 2010, pp. 236/237), já se manifestou no sentido de que
“fixar honorários por equidade não significa, necessariamente modicidade”,
porquanto os critérios para a sua fixação “são objetivos e devem ser
sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do
advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de
defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na
comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido
pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem
ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários
de advogado. O magistrado deve fundamentar sua decisão, dando as razões pelas
quais está adotando aquele percentual na fixação da verba honorária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014827-24.2017.8.26.0577 - Comarca de São José dos Campos - Voto no 34.838 - rsaf
13
Assim, por este quadro, considerando-se o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço, conforme incisos I, II, III e IV, do § 2o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, especialmente a celeridade de tramitação do
feito, tem-se que o valor dos honorários advocatícios estabelecidos em
Primeiro Grau se mostra razoável e remunera condignamente o patrono
da parte autora.
Logo, diante do cumprimento de todos os requisitos
estabelecidos pela Tese no 106 fixada pelo C. STJ, e, considerando a
responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de
remédios e insumos, censura nenhuma merece a r. sentença guerreada,
motivo pelo qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
rejeitando-se o reclamo recursal.
Com tais considerações, meu voto nega-se provimento ao
recurso (verba honorária majorada em sede recursal [art. 85, § 11,
CPC] para R$ 2.750,00 [dois mil, setecentos e cinquenta reais]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)